Tribunal: TJDFT
Processo: 0732007-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXCLUSÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando o autor não apresentar emenda à inicial, corrigindo os vícios com precisão no prazo concedido, o juiz proferirá Sentença pondo termo à relação processual.
2. Diante da realização da emenda de maneira inadequada e insatisfatória, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos termos do dispositivo supra, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido.